Tribunal: TJDFT
Processo: 0730109-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. IMPOSSIBILIDADE DE REFORÇO DA PENHORA.

1. Sobrevindo decisão de Corte Superior que reduz o quantum debeatur, e já tendo sido realizados depósito e penhora de valores substanciais, com base nos cálculos anteriores do cumprimento provisório de sentença, incabível a realização de nova constrição de dinheiro antes de se realizar o recálculo da dívida, em conformidade com a situação atual do processo de conhecimento.

2. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão cassada.